Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-77.2019.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. SEM INSCRIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconhece a cobrança indevida, determina a restituição dos valores cobrados em dobro e condena a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. A recorrente pleiteia em sede recursal o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Subsidiariamente a reforma ou redução do quantum. Questiona ainda a incidência de juros.
3. Sentença ultra petita reconhecida de ofício. Ausência de pedido de restituição de valores, que é objeto de pedido em outra ação.
4. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida em conta corrente de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, principalmente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora.
5. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELISANGELA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 159.120.918-80 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020